Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-96.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DÉBITO NÃO QUITADO INSCRITO EM FERRAMENTA DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS NÃO QUITADAS. DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS E NEGOCIAÇÃO FEITA DE MANEIRA CONFIDENCIAL. PLATAFORMA DIGITAL COM INFORMAÇÕES NÃO DISPONIBILIZADAS AS PÚBLICO EM GERAL, MAS RESTRITAS AOS CONTRATANTES. FUNCIONALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELAS VOLTADAS A CONSTITUIR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES DITAS EXISTENTES, MAS NÃO COMPROVADAS, PELA INSCRIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NATURAL, VEZ QUE PRESCRITA A DÍVIDA NÃO QUITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida prescrita, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação da consumidora, quando se trate de fiel expressão de conduta anterior de não cumprimento de obrigações contratuais por ela ajustadas.
2. Sendo verdadeiras as informações registradas na ferramenta de negociação de dívida, tem direito a delas tomar conhecimento o fornecedor de produto/prestador de serviços com quem queira negociar o consumidor, uma vez que a prescrição de dívida civil inadimplida não confere ao consumidor, que tenha deixado de quitar as prestações pecuniárias a que se comprometeu, ainda que prescrita esteja a obrigação assumida, o direito de subtrair tal fato ao conhecimento de outros participantes de relações de consumo.
3. Inaceitável admitir que pura e simples invocação do princípio de proteção à dignidade da pessoa humana possa resultar no esvaziamento do conteúdo do direito a informação qualificada para que também possa o fornecedor exercer com consciência a liberdade de contratar.
4. A inscrição de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME possibilita ao consumidor utilizar ferramenta digital para negociar a quitação da dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova de que a vantagem concedida ao consumidor de negociar em condições especiais dívidas não quitadas tenha se transmudado em desvantagem a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.